Tribunal: STF
Processo: RHC 208695
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto contra decisão denegatória de habeas corpus proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC 4; eDOC 14).



     Nas razões recursais, assinala-se, em síntese, que o STJ, ao manter decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, teria praticado ato ilegal, uma vez que a recorrente teria direito de perceber, de forma cumulativa, pensão especial com proventos de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUTIR QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, TAIS COMO DESTRANCAMENTO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. QUESTÃO DE FUNDO RELATIVA AO RECEBIMENTO DE PENSÃO DE APOSENTADORIA. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário”. (eDOC 35, p. 1) 



    É o relatório. Passo a decidir.



    As razões não merecem acolhimento.



    Isso porque, conforme o artigo 5º, LXVIII, do texto constitucional, o habeas corpus se destina, exclusivamente, a proteger a liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para proteção de outros direitos.



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “HABEAS CORPUS. CABIMENTO. EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA DE MULTA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDA. 1. Nos termos da Súmula 695 do Supremo Tribunal Federal, “não cabe ‘habeas corpus’ quando já extinta a pena privativa de liberdade”. 2. O habeas corpus só pode ter por alvo, lógico, a liberdade de locomoção do paciente. Deveras, é para o mais forte amparo à liberdade de locomoção que a nossa Lei Maior: a) faz o habeas corpus anteceder, topograficamente, a todas as ações por ela também diretamente cunhadas (mandado de segurança individual e coletivo, mandado de injunção, habeas data e ação popular, normadas, respectivamente, nos incisos LXIX, LXX, LXXI, LXXII e LXXIII do mesmo art. 5º); b) somente admite o manejo do mandado de segurança se a proteção a direito líquido e certo não comportar aviamento por ele, habeas corpus (nem por impetração do habeas data, seqüencialmente); c) deixa de exigir que o responsável por qualquer dos pressupostos de ilegalidade ou de abuso do poder seja autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (requisitos exigidos, agora sim, para o cabimento do mandado de segurança). 3. Não podia ser diferente, no corpo de uma Constituição que faz a mais avançada democracia coincidir com o mais depurado humanismo. Afinal, habeas corpus é, literalmente, ter a posse desse bem personalíssimo que é o próprio corpo. Significa requerer ao Poder Judiciário um salvo-conduto que outra coisa não é senão uma expressa ordem para que o requerente preserve, ou, então, recupere a sua autonomia de vontade para fazer do seu corpo um instrumento de geográficas idas e vindas. Ou de espontânea imobilidade, que já corresponde ao direito de nem, ir nem vir, mas simplesmente ficar. Autonomia de vontade, enfim, protegida contra ilegalidade ou abuso de poder parta de quem partir, e que somente é de cessar por motivo de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei (inciso LXI do art. 5º da Constituição). 4. Extinta a pena privativa de liberdade, não é o habeas corpus a via processual adequada para discutir a natureza da pena de multa inadimplida pelo paciente. 5. Habeas corpus não conhecido”. (HC 110.946, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 16.4.2012, grifo nosso)



    Nestes autos, os fatos apresentados pela recorrente não demonstram sequer a existência de elementos mínimos que demonstrem eventual instauração de ação de cunho penal.



    Ante o exposto, não conheço do presente recurso em habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente